Tribunal: TJMT
Processo: 1021133-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021133-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JAMIL MATOS DE SOUZA - CPF: 202.872.679-20 (AGRAVANTE), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 230.044.521-20 (AGRAVADO), MARIA DE PINHO RODRIGUES - CPF: 069.715.951-57 (AGRAVADO), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de usucapião extraordinária, indeferiu a realização de prova pericial e a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Várzea Grande e ao Cartório de Registro de Imóveis competente. O agravante alegou ser essencial a prova técnica para a correta identificação do imóvel objeto da lide, diante da existência de sobreposição de áreas, divergência entre cadastro municipal e registro imobiliário, e confusão quanto aos lotes 70 e 71 do loteamento Jardim Paula II. Postulou também o deferimento da gratuidade da justiça para o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial em ação de usucapião, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa no caso concreto; (
iii
) determinar se a expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis é diligência necessária à elucidação da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação.

A negativa de produção de prova pericial em ação de usucapião, quando há controvérsia quanto à correta identificação do imóvel, com alegações de sobreposição de áreas e divergência entre registros, revela urgência apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, conforme os parâmetros do Tema 988.

A decisão que indefere a produção de prova pericial essencial à resolução de controvérsia técnica configura cerceamento de defesa, especialmente quando a identificação precisa do imóvel é condição indispensável ao reconhecimento da usucapião.

A perícia técnica se mostra imprescindível diante da complexidade fática da causa, notadamente para esclarecer se a posse alegada pelos autores recai sobre o lote 70 ou 71, ambos do mesmo loteamento, e para verificar eventuais erros cadastrais ou registrais.

A ausência de quesitos técnicos prévios não constitui motivo idôneo para indeferir de plano a perícia, conforme art. 465, § 1o, do CPC, que faculta a apresentação de quesitos em momento posterior à admissão da prova.

A expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis visa à obtenção de informações oficiais e atualizadas indispensáveis à correta compreensão da situação registral e cadastral do imóvel, não configurando diligência inútil ou protelatória.

O indeferimento dessas diligências, em contexto de controvérsia relevante quanto à individualização do bem, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando também cerceamento de defesa.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3o, do CPC, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial em ação de usucapião, diante da urgência decorrente da inutilidade de sua análise apenas em apelação (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à identificação do imóvel em ação de usucapião configura cerceamento de defesa.

A ausência de quesitos prévios não obsta a admissibilidade da prova pericial, podendo ser suprida em momento oportuno.

A expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis é diligência necessária quando há controvérsia sobre a identificação do imóvel, sendo indevido seu indeferimento de plano.

Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102, 370, 464, 465, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJMT, AI no 1016565-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1021133-30.2025.8.11.0000

JAMIL
MATOS DE SOUZA X BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMIL MATOS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária
no
1021133-30.2025.8.11.0000,

ajuizada por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE PINHO RODRIGUES, indeferiu a produção de prova pericial e a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis.

O processo originário versa sobre ação de usucapião extraordinária em que os autores, ora agravados, buscam o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel descrito como lote 10, quadra 71, do Loteamento Jardim Paula II, situado em Várzea Grande/MT.

Em decisão de saneamento e organização do processo (ID 196349951)
dentre outras, foram delimitadas
as questões de fato controvertidas, distribu
ído
o ônus
probatório
e, no tocante às provas requeridas,
fora indeferido
o pedido de prova pericial sob o fundamento de que teria sido apresentado de forma genérica, sem quesitos técnicos delimitados
e demonstração
de imprescindibilidade à solução do mérito. Da mesma forma, indeferiu a expedição de ofícios à Prefeitura e ao Cartório por entender que já constavam nos autos documentos suficientes sobre a situação cadastral e registral dos imóveis envolvidos.

Em
s
íntese,

o
agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa.

No mérito, argumenta que a controvérsia central da ação de usucapião envolve questões técnicas complexas, especialmente no que concerne à identificação precisa do imóvel, à análise de possíveis divergências cadastrais e registrais, e à avaliação da sobreposição de áreas.

Assegura
que tais questões exigem conhecimentos especializados que extrapolam a capacidade de compreensão do julgador e das partes, demandando o auxílio de um perito.

Aduz que
não se sustenta
o argumento de que o pedido de perícia
teria sido
genérico
e
sem a apresentação de quesitos técnicos delimitados
, porque de acordo com o
artigo 465, § 1o,
CPC, é
faculta
do
às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos em momento posterior à admissão da perícia.

Salienta que a prova testemunhal deferida, embora relevante, não se mostra suficiente para elucidar as questões técnicas que envolvem o imóvel
.

Quanto à expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis, argumenta que a documentação existente nos autos, por si só, não garante a completude e a atualização das informações necessárias para a correta compreensão da controvérsia.

Sustenta que a obtenção de informações precisas e atualizadas sobre a situação registral e cadastral do imóvel é fundamental para a defesa de seus interesses, podendo revelar inconsistências, erros ou mesmo a ausência de informações nos documentos já apresentados, elementos que podem ser decisivos para o deslinde da causa.

Argumenta que, conforme documentos juntados na contestação, existe divergência em relação aos lotes, po
rque
o imóvel de sua propriedade é o Lote n° 10 da quadra 71 do loteamento Jardim de Paula II, enquanto o que os agravados buscam usucapir seria o Lote n° 10 da quadra 70 do loteamento Jardim de Paula II. Menciona que foram juntados aos autos o mapa e memorial demonstrando as medidas do seu lote (
IDs
130073879 e 130073880), evidenciando a divergência nas informações dos lotes.

Destaca
,
ainda
,
que o autor também juntou aos autos certidão de propriedade do imóvel localizado no lote n° 10 da quadra 71 do loteamento Jardim Paula II sob o n° de matrícula 7382, sendo este exatamente o imóvel de sua propriedade, conforme documentos comprobatórios anexados (ID 130073878).

Reclama
que o indeferimento da produção de prova pericial e da expedição de ofícios impede a demonstração cabal de suas alegações, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R
equer
o
provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando a realização da prova pericial e a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Várzea Grande e ao Cartório de Registro de Imóveis competente
(id (ID 296073357).

Foi certificado
o decurso do prazo legal sem que os agravados BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE PINHO RODRIGUES apresentassem contraminuta ao presente agravo de instrumento
(ID 302590858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINARES

DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO FRENTE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC

Eminentes Pares,

Sabe-se que o
agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, se trata de decisão saneadora do feito que, entre outras questões, indeferiu o pedido de realização de perícia
.

Não se desconhece que o STJ sedimentou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de forma que se admite o agravo de instrumento em casos não previstos em tal dispositivo legal, desde que evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a ser aferida no caso concreto (Recurso Especial Repetitivo no 1704520/MT - Tema 988).

Dito isto
, observo que o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam o conhecimento do recurso.

Isto porque o indeferimento da prova pericial em ação de usucapião, onde há controvérsia sobre a identificação exata do imóvel objeto do litígio, com alegação de existência de sobreposição de áreas e divergências cadastrais, denota a presença do requisito da urgência, necessário à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme estabelecido no julgamento do Tema 988 pelo STJ.

A impossibilidade de produção da prova pericial neste momento processual poderia acarretar a inutilidade do recurso interposto contra a sentença eventualmente proferida, uma vez que o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova técnica causaria significativo atraso na prestação jurisdicional, além de potencial perecimento do direito discutido.

Neste sentido
,
entendo que
a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova pericial e a expedição de ofícios,
oste
nta c
onteúdo decisório que afeta diretamente o núcleo essencial do direito à prova, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a recorribilidade imediata mediante agravo de instrumento.

Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto e da interpretação sistemática e teleológica do artigo 1.015 do CPC, conheço do agravo de instrumento interposto.

É como voto.

DO PEDIDO
PEDIDO
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes Pares,

O agravante pleiteia o benefício da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tendo anexado declaração de hipossuficiência.

No ordenamento jurídico pátrio, o instituto da gratuidade da justiça encontra fundamento no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece ser dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o tema é regulado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O artigo 99, § 3o, do referido diploma processual estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. Não havendo nos autos elementos robustos que infirmem tal declaração, deve ser concedido o benefício pleiteado.

No caso vertente, inexistem elementos concretos que contrariem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Assim,
mantenho o
def
erimento do
pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil
, apenas para o presente recurso.

É como voto
.

MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade, ou não, da produção de prova pericial e da expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis nos autos da ação de usucapião extraordinária em trâmite na instância
de origem
.

O direito à produção probatória, como corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, revela-se como elemento fundamental para a concretização do acesso à justiça e para a legitimação da prestação jurisdicional.

Não obstante, este direito não é absoluto, estando submetido ao crivo da relevância e pertinência para o deslinde da controvérsia, conforme disciplina o artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, o indeferimento de provas deve ser analisado sob a ótica
da potencial
ocorrência de cerceamento de defesa, que se configura quando a prova indeferida é imprescindível para a demonstração de fato relevante para o julgamento da causa.

No caso em apreço, a ação de usucapião extraordinária tem como objeto a declaração de aquisição originária da propriedade do imóvel descrito como lote 10, quadra 71, do Loteamento Jardim Paula II, situado em Várzea Grande/MT.

A controvérsia, conforme delimitado na decisão agravada, envolve questões fáticas complexas, notadamente: a) se os autores exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
s
obre o imóvel descrito na inicial; b) se a posse exercida pelos autores incide sobre o imóvel objeto da matrícula n° 7382, registrado em nome do réu; c) se há erro ou divergência no cadastro municipal ou no registro imobiliário que possa ter gerado sobreposição ou confusão de titularidade quanto ao imóvel pleiteado; d) se a titularidade formal do réu, aliada à sua alegada posse atual, obsta o reconhecimento da usucapião pelos autores.

Diante de tal quadro fático, o agravante sustenta a imprescindibilidade da realização de prova pericial para a elucidação
das referidas
questões técnicas envolvidas, notadamente a correta identificação do imóvel, a análise de possíveis divergências cadastrais e registrais, e a avaliação da existência de sobreposição de áreas.

Neste cenário, entendo que
assiste razão ao agravante.

A ação de usucapião, por sua natureza, demanda a precisa identificação do bem imóvel objeto da
pretensão aquisitiva, sendo imperioso que se estabeleça, com clareza e exatidão, a individualização do bem, sua localização, confrontações e características.

No caso
específico, nota-se
divergência substancial entre as partes quanto à identificação do imóvel.

O agravante sustenta ser proprietário do Lote n° 10 da quadra 71 do loteamento Jardim de Paula II, conforme matrícula n° 7382 (ID 130073878), enquanto os agravados pretendem usucapir um imóvel que, segundo o agravante, seria o Lote n° 10 da quadra 70 do mesmo loteamento, e não o lote 71, como afirmado na inicial.

Esta discrepância, por si só, já justificaria a realização de perícia técnica para a correta identificação do imóvel objeto da lide. Ademais, o agravante juntou aos autos mapa e memorial descritivo (
IDs
130073879 e 130073880) que corroboram suas alegações acerca da divergência nas informações dos lotes, reforçando a necessidade da produção da prova técnica.

O artigo 464 do Código de Processo Civil estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, sendo cabível quando a elucidação do fato depender de conhecimento técnico ou científico.
No caso
,
a co
rreta identificação e delimitação do imóvel, a verificação de possíveis divergências cadastrais e registrais, e a análise de eventual sobreposição de áreas são questões que, indubitavelmente, demandam conhecimentos técnicos específicos, pertencentes ao campo da engenharia, da topografia e da agrimensura.

Quanto à alegação de que o pedido de perícia teria sido genérico, sem a apresentação de quesitos técnicos delimitados, cumpre destacar que o artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil faculta às partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Trata-se, portanto, de momento processual posterior à admissão da prova pericial, não podendo a ausência de quesitos prévios constituir óbice à sua realização.

Ademais, a imprescindibilidade da perícia técnica resta evidenciada pela própria natureza da controvérsia, que envolve questões de fato cuja elucidação depende de conhecimentos técnicos específicos.

A correta identificação do imóvel objeto da lide, com a precisa delimitação de sua localização, confrontações e características, é pressuposto lógico e jurídico para o reconhecimento do direito à aquisição da propriedade pela usucapião, não podendo ser suprida exclusivamente pela prova testemunhal, como entendeu o juízo de origem.

Em caso análogo esta c. Câmara já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal nos autos de Ação Reivindicatória, que indeferiu o pedido dos autores para a produção de prova pericial. Os agravantes sustentam que a perícia técnica é imprescindível para a exata delimitação do imóvel objeto do litígio, em razão da ausência de elementos precisos na matrícula apresentada, o que comprometeria o contraditório, a ampla defesa e a própria possibilidade de julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação reivindicatória, é cabível a produção de prova pericial para delimitação do imóvel litigioso, quando há controvérsia relevante sobre sua localização e ausência de georreferenciamento na matrícula apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere a produção de prova pericial é recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada), quando houver risco de inutilidade do julgamento em apelação e possibilidade de prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação.

A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio e a individualização precisa do imóvel, sendo imprescindível, em caso de controvérsia, a realização de perícia técnica que delimite a área reivindicada de forma clara e objetiva.

A ausência de referências físicas, geográficas ou certificação de georreferenciamento na matrícula apresentada impede a identificação inequívoca do imóvel, o que justifica a produção da prova técnica como meio indispensável à formação do convencimento judicial.

O indeferimento imotivado da prova pericial, diante da relevância dos pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em ação reivindicatória, é indispensável a produção de prova pericial quando há controvérsia sobre a exata delimitação e localização do imóvel objeto do litígio.

O indeferimento imotivado de prova técnica essencial caracteriza cerceamento de defesa.

A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial é recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 434, 435, 455, 464, §1o, I e II; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018)
((N.U 1016565-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)
(grifei)

Nesse
sentido
,
o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, por impedir a parte agravante de produzir prova essencial à demonstração de suas alegações, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis,
foi
indefer
ido
o pleito sob o fundamento de que já constariam nos autos documentos suficientes sobre a situação cadastral e registral dos imóveis envolvidos.

Contudo, considerando a discrepância nas informações quanto à identificação do imóvel, notadamente a divergência entre os lotes 70 e 71 da quadra, conforme alegado pelo agravante, a expedição de ofícios às instituições mencionadas se revela medida necessária e adequada para a obtenção de informações oficiais e atualizadas que possam contribuir para o esclarecimento da controvérsia.

A documentação existente nos autos, conforme bem pontuado pelo agravante, pode não ser suficiente para a correta compreensão da situação registral e cadastral do imóvel, sendo a expedição de ofícios meio idôneo para a obtenção de dados oficiais que possam corroborar ou infirmar as alegações das partes.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito. No caso em tela, a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis se enquadra nesse conceito, por visar à obtenção de informações relevantes para a correta compreensão dos fatos controvertidos.

Não se trata, po
rtanto,
de diligência inútil ou meramente protelatória, mas de medida necessária à elucidação de questão fundamental para o deslinde da causa, qual seja, a correta identificação do imóvel objeto da lide e a verificação de possíveis divergências cadastrais e registrais que possam ter gerado sobreposição ou confusão de titularidade.

O indeferimento da expedição de ofícios, portanto, também configura cerceamento de defesa, por impedir a parte agravante de produzir prova relevante para a demonstração de suas alegações.

O direito à produção probatória, como corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser assegurado às partes, sobretudo quando as provas pretendidas são pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre no caso em apreço.

A correta identificação do imóvel objeto da lide, com a precisa delimitação de sua localização, confrontações e características, é pressuposto lógico e jurídico para o reconhecimento do direito à aquisição da propriedade pela usucapião, não podendo ser suprida exclusivamente pela prova testemunhal, como entendeu o juízo de origem.

Da mesma forma, a obtenção de informações oficiais e atualizadas sobre a situação registral e cadastral do imóvel, mediante a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal e ao Cartório de Registro de Imóveis,
se revela

medida necessária e adequada para a correta compreensão dos fatos controvertidos, não configurando diligência inútil ou meramente protelatória.

Ante
o exposto,

DOU PROVIMENTO ao recurso
para
reformar a decisão agravada, d
eferindo
a realização de prova pericial,
bem assim seja
determina
da
a expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Várzea Grande e ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que prestem informações e esclarecimentos sobre a situação cadastral e registral do imóvel objeto da lide, bem como de imóveis confrontantes
. Deferido, ainda, o pedido de justiça gratuita apenas para o presente recurso (artigo
98, §
5o, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025